Tribunal: TJES
Processo: 5002255-38.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002255-38.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI RIBEIRO MOURA DA SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002255-38.2019.8.08.0014

Recorrente:
DAVI RIBEIRO MOURA DA SILVA

Recorrido(a):
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DAS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA DATA DO FINANCIAMENTO E CONSIGNADAS PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora a aplicação da taxa de juros de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, em contrato de financiamento de veículo, adquirido em 06/10/2011, parcelado em 60 prestações, bem como restituição dos valores pagos a maior.

2. A sentença
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento, em síntese, que não houve abusividade e que o contrato foi realizado com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, o que foi objeto de irresignação recursal pela parte autora.

3. Conforme disposto na sentença, os contratos firmados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitos à taxa de juros limite de 12% ao ano, preconizada pelo extinto art. 192, §3°, da Constituição Federal.

4.
A despeito disso, c
uidando-se de

disposições

contratuais

que

imponham

ao

consumidor

situação

de

exagerada

desvantagem

ou

que

estabeleçam

obrigações

consideradas

iníquas,

a

lei

as

fulmina

de

nulidade

absoluta,

facultando

ao

juiz,

dessarte,

pronunciar

o

vício

independentemente

de

provocação

(CDC,

art.

51,

caput

e

inciso

IV). Dessa inspiração, colhe-se o precedente:
“Tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda. [...]”
(TJES; 4. C. Civ.; Ap. Civ.

nº 49130019745, Rel.: Des.

Walace Pandolpho Kiffer).

5. No caso, analisando os argumentos da parte recorrente, pretende-se a aplicação da taxa de juros de 1,85% a.m, que apresentou como a taxa média consignada pelo Banco Central na época da contratação, reputando como abusiva a taxa de
2,41%
disposta no instrumento contratual juntado com a inicial.

6. Ocorre que, e
m comparação com a média de mercado,
considerado o segmento de instituições financeiras, na data do financiamento (
06/10/2011
) a média estava estimada em
2,50% ao mês

(Modalidade: Pessoa física - Aquisição de veículos automotores/Tipo: Prefixado/Período: de 19/09/2011 a 23/09/2011/Taxas efetivas ao mês (%) Publicado em: 06/10/2011
[1]
). Assim, afasta-se a alegação de abusividade da taxa praticada pelo fornecedor, no caso em análise.

7. Dessa forma, não havendo comprovação da onerosidade excessiva, tendo como parâmetro a
taxa média
de mercado para as operações equivalentes, não há que se falar em abusividade contratual e restituição de valor.

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

[1]
Disponível em:

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20111006%2Ftx012040.aspHistorico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.